Tribunal: TJSP
Processo: 2111869-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Itaí – IPTU – Exercícios de 2021 e 2022 – Determinação de suspensão do feito haja vista a repercussão geral do Tema 1184 do STF que discute a existência ou não de interesse de agir em execuções de pequeno valor – Insurgência - Acolhimento – Impossibilidade de se promover à suspensão automática do processo, a qual decorre de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Itaí – IPTU – Exercícios de 2021 e 2022 – Determinação de suspensão do feito haja vista a repercussão geral do Tema 1184 do STF que discute a existência ou não de interesse de agir em execuções de pequeno valor – Insurgência - Acolhimento – Impossibilidade de se promover à suspensão automática do processo, a qual decorre de determinação do STF – Precedentes - Decisão reformada – Recurso provido.